Tribunal: STF
Processo: ARE 1594518
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DIREITO               AO CRÉDITO. ADC 49-ED.      ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - DESLOCAMENTO DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE - INOCORRÊNCIA DE TRASNFERÊNCIA JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nos termos da Súmula n. 166 do STJ, ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’.
- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 1.099 afetado pelos efeitos da repercussão geral, assentou que ‘não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia’.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 1º; 60, § 4º, inciso I; 97; 146, inciso III, alínea “a”; e 155, inciso II e § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 1.099 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto à matéria relativa ao estorno dos créditos de ICMS, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/8/2023, esta Corte assentou que “o reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte”. A propósito, transcrevo trecho elucidativo do voto do Rel. Min. Edson Fachin, in verbis:

“Inicialmente, destaco que não há que se falar em omissão quanto a eventual possibilidade de estorno dos créditos até então adquiridos pelos contribuintes. A decisão, ora embargada, foi clara ao determinar a irrelevância da transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para fins do ICMS. (...)
À vista disso, fica evidente que devido a sua irrelevância jurídica para tributação, trata-se de hipótese integralmente alheia ao disposto no art. 155, § 2º, II da Constituição Federal. A transferência interestadual da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica equivale, portanto, a mera movimentação física.
Na perspectiva apresentada, a movimentação interestadual em discussão, por ser meramente física, seria equivalente a trocar a mercadoria de prateleira, o que configura, indiscutivelmente, hipótese estranha ao ICMS (DOC. 88, p.13).
A decisão proferida não afasta o direito ao crédito da operação anterior conforme jurisprudência deste E. STF (RE 1.141.756, Tribunal Pleno, relator Marco Aurélio, j.28.09.2020, DJ 10.11.2020) ao que, em respeito ao princípio da não-cumulatividade, restam mantidos os créditos da operação anterior.”

Dessa orientação não divergiu o acórdão a quo.
Outrossim, havendo pronunciamento do Pleno do STF sobre o tema, não afronta a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Nesse caso, os Tribunais podem deixar de submeter o exame da inconstitucionalidade aos seus próprios plenários. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.” (ARE 914.045-RG, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2015, paradigma do Tema 865 de Repercussão Geral - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente